Tribunal: TJMT
Processo: 1016050-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016050-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ROSINAURA SANTOS BARBOSA DE CAMPOS - CPF: 993.887.072-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DAS PUBLICAÇÕES DA REDE SOCIAL (FACEBOOK) – PUBLICAÇÕES DIFAMATÓRIAS E VEXATÓRIAS – FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em tela, ao menos neste momento de cognição sumária, verifica-se a criação de perfil e realização de postagens a fim de difamar a agravada nas redes sociais (Facebook), comprovando a conduta ilícita praticada contra a autora, por meio das publicações, bem como pelo Boletim de Ocorrência lavrado em desfavor do suposto suspeito, corroborando a narrativa da autora.

Por sua vez, o perigo de dano é inconteste, uma vez que a exposição da autora em perfil de rede social, na qual inúmeras pessoas possuem acessos irrestritos, é hábil a causar-lhe efetivo dano à honra.

Conforme precedente do STJ (REsp nº. 1698647), há a necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. Logo, diante da comprovação certa quanto à disponibilidade na internet do conteúdo indicado pela agravada, a decisão agravada deve ser mantida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1016988-90.2023.8.11.0002
ajuizada por
ROSINAURA SANTOS BARBOSA DE CAMPOS,
que deferiu a liminar determinando a exclusão/retirada de todas as publicações o perfil de URL https://www.facebook.com./profile.php?id=100074924097372, e ainda forneça a identificação de IP e o ID utilizados para criação do perfil indicado acima, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fundamento no artigo 537 do CPC/15.

Sustenta que na origem, trata-se de obrigação de fazer onde a agravada alega que um perfil estava postando suas fotos com legendas difamatórias e vexatórias, denegrindo sua imagem perante seus amigos e familiares, utilizando palavreado de baixo calão para lhe ofender.

Aduz que para a remoção de conteúdo ou fornecimento de dados que permitam a identificação de usuários na internet seja válida e exigível, é necessária a indicação da URL específica do conteúdo impugnado.

Assevera que a pretensão de remoção integral do perfil no serviço FACEBOOK se revela desarrazoada com as circunstâncias do caso concreto, ferindo diversos dos principais direitos constitucionais em vigor, na medida em que a conta combatida pode possuir postagens de interesse social e até mesmo interesse pessoal dos usuários, não sendo proporcional exigir a remoção integral destes.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID nº 175327167.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 180664668, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
ROSINAURA SANTOS BARBOSA DE CAMPOS
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1016988-90.2023.8.11.0002
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
alegando em síntese ser usuária do aplicativo Facebook, tendo recebido neste ano uma solicitação de amizade e analisado o perfil, viu a presença de vários amigos em comum com o usuário.

Sustentou que visualizando as publicações adicionais, notou que o perfil havia sido criado recentemente e estava postando suas fotos com legendas difamatórias e vexatórias, denegrindo a sua imagem perante seus amigos e familiares, utilizando palavras para ofender a autora.

Afirmou que realizou a denúncia da conta administrativamente pelo próprio aplicativo, cabendo à parte requerida a responsabilidade de exclusão da conta e todas as publicações do perfil.

Requereu a concessão da tutela e urgência determinando que a requerida realizasse a exclusão e remoção do perfil, bem como de todo o conteúdo relacionado pelo citado usuário que vem prejudicando a imagem e a honra da parte autora, informar ainda o registro de conexão por meio do endereço de protocolo de internet (IP) com o fim de identificar e responsabilizar o responsável pela divulgação do conteúdo, sob pena de multa.

Ao apreciar o feito, a ilustre juíza
a quo
Dra. Silvia Renata Anfee Souza deferiu a liminar, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se a requerida.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
cingindo-se
a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em tela, verifica-se ao menos neste momento de cognição sumária, a criação de perfil e realização de postagens a fim de difamar a agravada nas redes sociais (Facebook), comprovando a conduta ilícita praticada contra a autora, por meio das publicações nos ID’s nºs 117329680, 117329685 e 11739687, bem como pelo Boletim de Ocorrência lavrado em desfavor do suposto suspeito (ID nº 117329684), corroborando a narrativa da autora.

Por sua vez, o perigo de dano é inconteste, uma vez que a exposição da autora em perfil de rede social, na qual inúmeras pessoas possuem acessos irrestritos, é hábil a causar-lhe efetivo dano à honra.

Assim, ante os indícios de que a manutenção das postagens se mostra lesiva à honra e imagem da autora, ora agravada, restam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Outrossim, no que tange à indicação da URL
específica do conteúdo impugnado,
depreende-se da decisão agravada que a autora da demanda indicou por meio do URL, o endereço virtual, onde se encontra o conteúdo considerado ilegal ou ofensivo, conforme precedentes do STJ. Vejamos (ID nº 117329678):

Com efeito, como já assentou o STJ
“a necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinar a remoção de conteúdo na internet”
(REsp 1698647/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Logo, diante da comprovação certa quanto à disponibilidade na internet do conteúdo indicado pela agravada, a decisão agravada merece ser mantida.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. 1. Ação ajuizada em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 29/08/2016 e atribuído a este gabinete em 28/09/2016. 2. Esta Corte fixou entendimento de que "(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso". 3. Sobre os provedores de aplicação, incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para a sua remoção. 4. Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ. 5. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinarem a remoção de conteúdo na internet. 6. Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as discussões sobre o cumprimento de decisão judicial e quanto à aplicação de multa diária serão arrastadas sem necessidade até os Tribunais superiores. 7. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessária a indicação do localizador URL. 8. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp: 1629255 MG 2016/0257036-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017)

No mesmo sentido, decidiu outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÃO ABUSIVA E SEM AUTORIZAÇÃO. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DO CONTEÚDO SOB PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS URL'S. EXEGESE ARTIGO 19 DA LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). A AUSÊNCIA DO REQUISITO ACIMA IMPOSSIBILITA O CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA ATÉ A INDICAÇÃO DOS URL'S. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. "Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ." (STJ, REsp n. 1698647/SP, rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 6-2-2018, DJe 15-2-2018)." RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC – AI: 01379923820158240000 Capital 0137992-38.2015.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 27/09/2018, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023